Tribunal: TJES
Processo: 5000045-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLI DO NASCIMENTO PINTO
AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
gravo de Instrumento
n.
5000045-22.2020.8.08.0000

Agravante: Soli do Nascimento Pinto

Agravadas: Sul América Seguros de Vida e Previdência e Sueni Administradora de Seguros Ltda

Relatora: Desª. Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Retificando o fluxo processual e adaptando a nova funcionalidade do PJE que foi implementada recentemente, torno sem efeito o movimento processual anterior pertinente ao evento
525848
.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Soli do Nascimento Pinto em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do cumprimento de sentença em que contende com Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A e Previdência e Sueni Administradora de Seguros Ltda, na qual o Magistrado de origem determinou a consolidação do bloqueio via Bacenjud no valor de R$ 318,95 (trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) e desconstituiu o restante da penhora sobre demais valores (
ID n.
350622 / 650623).

Em suas razões (
ID n.
350562), o agravante alega que na fase de conhecimento foi inicialmente determinado o pagamento do prêmio do seguro em seu favor, tendo a sentença sido posteriormente reformada em apelação, com determinação de que os valores já liberados fossem devolvidos.

Argumenta que, em razão do pedido de bloqueio via Bacenjud, foi encontrado em suas contas a quantia de R$ 741,76 (setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), oriunda de seus proventos de aposentadoria (INSS) e, portanto, verba impenhorável.

Assinala que, após ter impugnado o ato, o Magistrado manteve o bloqueio de R$ 318,95 (trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus proventos, o que não pode persistir, já que nítido o caráter alimentar.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar o bloqueio de seus proventos, liberando o respectivo valor.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

29
de
ma
i
o

de 20
20.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em verificar a legalidade do bloqueio efetivado nos proventos de aposentadoria do agravante.

Após apreciar os contornos fáticos e jurídicos deste agravo de instrumento, entendo que deve ser provido.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
a verba bloqueada possui caráter alimentar, ao passo que a hipótese dos autos não está excepcionada pelo § 2º do art. 833 do CPC:

CPC,
Art. 833
. São impenhoráveis:

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando a matéria, concluiu que o rol do § 2º não pode ser ampliado, posto que as dívidas comuns não gozam do mesmo status da dívida alimentar. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter.

3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade.

4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)

No caso em apreço,
o próprio Magistrado de origem reconheceu que o agravante comprovou que a quantia bloqueada é oriunda de seus proventos de aposentadoria (INSS), sendo que a parte recebe um benefício total de R$ 1.063,14 (mil e sessenta e três reais e quatorze centavos), razão pela qual entendo que a manutenção da restrição
não pode persistir, pois
gera perigo de dano à sua subsistência.

Por esses fundamentos,
conheço
do recurso para
provê-lo
, reformando a decisão proferida na origem e afastando o bloqueio efetivado nos proventos de aposentadoria do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ROL TAXATIVO DO ART. 833, § 2º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
o rol do § 2º
do art. 833 do CPC
não pode ser ampliado, posto que as dívidas comuns não gozam do mesmo status da dívida alimentar.

2 – Assim, considerando que o bloqueio determinado pelo Juízo de origem foi efetivado sobre proventos de aposentadoria do agravante, esse deve ser afastado, liberando-se o montante em seu favor.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.